Tribunal: TJMT
Processo: 1014694-03.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014694-03.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ARLINDO BATISTA DA SILVA - CPF: 206.125.241-91 (APELADO), LUIZ ANTONIO GONZAGA BRANDAO MOREIRA RAMOS - CPF: 013.418.781-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA LANÇADA NOS CONTRATOS QUESTIONADOS – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA, INCLUSIVE, DE OFÍCIO DIANTE DO PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ PREVISTO NO ARTIGO 370 DO CPC
POR SE TRATAR DE PROVA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DO FEITO
–
NECESSIDADE DA BUSCA DA VERDADE REAL DOS FATOS
–
EXISTÊNCIA TAMBÉM DE CONTRATO DIGITAL
COM SELF QUE NÃO É PASSÍVEL DE SER SUBMETIDO A PROVA GRAFOTÉCNICA –
PEDIDO DA PARTE PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – POSSIBILIDADE
–
DIREITO DA PARTE DE PRODUZIR AS PROVAS DA SUA AUTENTICIDADE PELOS MEIOS LEGALMENTE ADMITIDOS
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AO FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE RÉ – SENTENÇA ANULADA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
PROVIMENTO DO RECURSO

Para o deslinde do feito deve ser observado o princípio da verdade dos real do fatos, sendo certo que a produção de prova é um direito fundamental das partes no processo, as quais podem requerer e produzir todos os meios legais e moralmente legítimos a fim de demonstrar os fatos que fundamentam a pretensão.

Incorre em cerceamento de defesa a sentença que julga antecipadamente o mérito da demanda quando for necessária a realização de prova indispensável aos esclarecimento dos fatos, ensejando a anulação da sentença.

Havendo necessidade de realização de prova pericial imprescindível ao deslinde da lide pode o Juiz determinar até mesmo de ofício diante do Poder Instrutório previsto no artigo 370 do CPC que dispõe o seguinte:

Com relação ao contrato digital também impugnado pelo Autor
a parte demandada tem direito a realizar provas de forma que como não se submete a prova grafotécnica revela-se pertinente a possibilidade de realização de prova pleiteada pelo demandado concernente na oitiva do Autor em Audiência de Instrução e Julgamento.

O julgamento antecipado da lide sob argumento de que a parte não produziu provas implica em cerceamento de defesa quando esta não foi oportunizada à sua realização.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1014694-03-2023

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:
ARLINDO BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Itaú Unibanco S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que
julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
e ressarcimento para declarar
a inexistência do negócio jurídico impugnado e, consequentemente, do débito, condenar o Apelante à restituição de todos os valores descontados do benefício previdenciário do autor, em dobro, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação, bem como determinou que eventuais valores descontados durante o processo também devem ser restituídos, comprovados em fase de cumprimento/liquidação de sentença, autorizando
a compensação do crédito
percebido pela autora no montante de R$ 8.643,38 (oito mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), devendo ser atualizado pela tabela de débitos judiciais da data dos créditos. Condenou, ainda, ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 3.000,000 (três mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões Recursais, o Apelante alega que o Autor ajuizou a demanda na qual, afirmou não ter firmado o contrato discutido nos Autos, com a Instituição
Financeira, sendo que embora tenha apresentado contestação refutando os argumentos do Autor, sobreveio a sentença recorrida.

Assevera que
a Instituição financeira apresentou o contrato assinado, o comprovante de repasse do valor emprestado via TED, documento pessoal apresentado quando da celebração do negócio jurídico, acrescentando que pugnou pela expedição de ofício para confirmação do recebimento do valor pelo Autor e audiência de instrução e julgamento para colher o depoimento pessoal do Autor, porém, o Juízo julgou procedente a demanda diante da ausência de prova grafotécnica.

Assevera que a sentença desvirtua o entendimento firmado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, que se limita a estabelecer a atribuição do ônus da prova ao Banco, não lhe impondo, de forma alguma, a perícia grafotécnica, ademais, o art. 370 do CPC, i
mpõe que o Juízo determine as provas que considere necessárias para o julgamento do mérito, não podendo fundamentar a sentença desfavorável em razão da ausência da referida prova.

Afirma a regularidade dos contratos firmados entre as partes, tratando-se de refinanciamentos de consignado, mediante desconto em folha, sendo que em razão da operação questionada, ocorreu a liberação de

R$ 4.443,74 (quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), bem como

R$ 1.774,48 (mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), na conta do Apelado
), sendo que o Autor teve conhecimento e concordou com a contratação, já que o crédito foi liberado em seu favor.

Alega que
a regra de atribuição do ônus da prova referente à autenticidade de assinatura, pacificada no tema 1.061 do STJ, não afasta em absoluto a necessidade de provar, ainda que minimamente o

fato constitutivo e probabilidade do direito da parte autora, sob pena de violação aos artigos 373, I e II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Verbera que os contratos podem ser celebrados verbalmente, por escrito, por instrumento público ou particular, e, atualmente, os contratos digitais/eletrônicos também se enquadram dentre os meios possíveis de contratação, acrescentando que o contrato eletrônico envolve camadas de segurança e autenticações hábeis à comprovação do vínculo contratual

formado
, sendo que os documentos eletrônicos que evidenciam a legitimidade da contração devem ser acolhidos como prova, nos termos do art. 425, V, do CPC, não havendo qualquer distinção quanto à sua executividade, se comparado ao contrato assinado fisicamente.

Assevera que, no caso, a contratação ocorreu validamente, conforme se pode inferir dos documentos juntados aos Autos que comprovam a sua licitude, não podendo a parte Autora sustentar seu desconhecimento.

Verbera que não há falar em restituição em dobro diante da ausência de má fé da Instituição Financeira, além de argumentar

não estarem presentes os requisitos necessário para indenização por danos morais.

Assevera que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento do dano, insurgindo-se, ainda, com relação ao valor da condenação sustentando ser excessivo.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença e julgar improcedentes os pedidos do Autor e, subsidiariamente para que seja anulada a sentença para que seja oportunizado a produção de provas.

Nas contrarrazões

o Apelado afirma que constatou a existência de três empréstimos em seu nome que não contratou com a Instituição Financeira
,
acrescentando que é pessoa idosa e sem conhecimento técnico para realizar qualquer contrato de forma virtual
, não conseguindo realizar o passo a passo necessário para firmar o contrato e que seria necessário um terceiro para que assim o fizesse, porém, não teria autorização do Recorrido de modo que desconhece referidos contratos.

Verbera que diante da irregularidade da contratação, a Instituição Financeira deve responder pelo fortuito interno
, sendo devido o dano moral bem como a restituição dos valores descontados de seu benefício. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e restituição de valores ajuizada em face do Apelante, em que
o Juízo reconhece que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus de apresentar prova de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do Autor, na medida em que deixou de fazer prova grafotécnica na forma do artigo 429 II do CPC.

Sustenta, em síntese, o Apelante a regularidade da contratação, argumentando que juntou aos Autos documentos que comprovam a sua realização, além de ter disponibilizado valores na conta do Apelado, não podendo este alegar desconhecimento da referida operação.

Cumpre registrar que conforme elencado pela Instituição Financeira, no caso em análise, os contratos objeto de questionamento são os de numero contrato n.º
624230248
celebrado em 15/10/2020, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 266,85 mediante desconto em benefício previdenciário. Referente ao contrato n.º
625048558
O contrato foi celebrado em 23/10/2020, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 129,00 mediante desconto em benefício previdenciário
.

Com relação ao contrato
631601498
–
Digital
foi celebrado em 13/04/2021, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 120,06 mediante desconto em benefício previdenciário
.

Cumpre anotar que embora o Autor tenha impugnado a assinatura lançada nos contratos escrito, no entanto, com relação ao contrato digital a assinatura é obtida mediante self do recorrido acompanhado dos demais documentos, ou seja, trata-se de assinatura digital, não havendo como ser infirmada por meio de prova grafotécnica.

Constata-se que dessa forma a Instituição Financeira requereu a realização de Audiência de Instrução e julgamento visando colher depoimento pessoal do Autor, porém, sobreveio a sentença em julgamento antecipado

da lide
fundamentando que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos sustentados pelo Autor.

Com efeito, tendo a parte pleiteado a realização de audiência mesmo porque, conforme já mencionado, nem todos os contratos no caso podem ser desconstituídos por meio de prova grafotécnica
,
tenho que o julgamento antecipado da lide incorreu em cerceamento de defesa do demandado, especialmente, considerando que foi determinada a inversão do ônus da prova e foi obstado de produzir provas pleiteadas para melhor esclarecimento dos fatos.

Cumpre ressaltar que, ademais, deve sempre ser buscada a verdade dos fatos, sendo certo que a produção de prova é um direito fundamental das partes no processo, as quais podem requerer e produzir todos os meios legais e moralmente legítimos a fim de demonstrar os fatos que fundamentam a pretensão.

Além disso, incorre ainda em

cerceamento de defesa a sentença que julga antecipadamente o mérito da demanda quando for necessária a realização de prova indispensável aos esclarecimento dos fatos
.

Conforme disposição legal é evidente que tendo o consumidor impugnado a assinatura constante do contrato juntado ao processo cabe à Instituição Financeira o ônus de provar essa autenticidade (CPC artigo 429 II) por meio de prova grafotécnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos (CPC artigo 369).

Contudo, havendo necessidade de realização de prova pericial imprescindível ao deslinde da lide pode o Juiz determinar de ofício diante do Poder Instrutório previsto no artigo 370 do CPC que dispõe o seguinte:

Art. 370 – “Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Portanto, o Juiz tem o Poder/Dever de determinar a realização de provas de ofício quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo necessário que haja prévio pedido da parte.

Necessário registrar acerca da produção de provas o entendimento de esclarecedor da seguinte matéria:

“N
o Direito Processual brasileiro, o juiz deve buscar a verdade real, isto é, procurar conhecer os fatos tão como, efetivamente, ocorreram, a fim de, assim, dizer o direito à questão posta em causa. Colima-se, em verdade, a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, a resposta jurisdicional à demanda de forma efetiva e justa, não podendo o juiz ser mero espectador durante o trâmite da ação judicial. Nessa perspectiva, pode se valer dos poderes instrutórios concedidos pela legislação, de modo que possam ser aclarados os fatos controvertidos e, desse modo, de forma equânime, e a lume do ordenamento jurídico, resolver a lide.

Consoante Marinoni, Arenhart e Mitidiero, na obra “O Novo Processo Civil”, publicado pela Revista dos Tribunais, São Paulo-SP, 2015, “
o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do
Código de Processo Civil
brasileiro –, quando os fatos não lhe parecerem esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento
.” (pag. 269). Asseveram, outrossim, que “se
o processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que possa cumprir sua tarefa”
(pags. 269/270).

Verifica-se que os poderes instrutórios do juiz são subsidiários. Primeiramente, as partes, na fase postulatória, indicam as provas que serão produzidas para provarem os fatos que sustentam e já apresentam a prova documental – pelo autor, anexa à exordial; pelo réu, à contestação – e, após encerrada a fase postulatória, o juiz oportuniza às partes a formulação do pedido de produção de provas – pericial, inspeção judicial, depoimento pessoal da parte adversa, oitiva de testemunha, entre outras. Realizadas e produzidas as diligências probatórias postuladas pelas partes – que sejam úteis e não sejam meramente protelatórias –, (i) não sendo suficientes para esclarecer os fatos discutidos na demanda, ou (ii) não vindicadas pelas partes provas necessárias ao deslinde do feito, o juiz,
ex officio,
pode determinar aquelas que são reputadas imprescindíveis para julgar o caso, podendo,
verbi gratia
, ouvir testemunha não arrolada, realizar inspeção judicial, determinar prova pericial, dentre outras diligências possíveis.(...)

Com efeito, deflagrada a lide por iniciativa da parte e delimitada a demanda na fase postulatória - o objeto litigioso -, o juiz poderá determinar as provas necessárias para esclarecer os fatos relevantes para julgar o mérito nos limites propostos pelas partes. Portanto, sob pena de incorrer em
error in procedendo
e, também, de exarar decisão nula, o juiz não determinará provas de fatos que não guardem relação com a demanda, assim como não julgará questões não compreendidas dentro dos limites fixados pelas partes, nem se valerá de circunstâncias e fatos não constantes nos autos – “o que não está nos autos não está no mundo
”.

Em suma, o poder instrutório do juiz, assim como qualquer ato do magistrado, deve observar o princípio da paridade de armas, o princípio da demanda e da adstrição, não constituindo a possibilidade do juiz determinar provas no processo em si uma violação à paridade de armas e ao art. 2º e art. 140, ambos do
Codex
Processual Civil.
([1] [1] Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Gruz; Mitidiero, Daniel; O Novo Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, pág. 254.)”.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE

IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 2- O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto.

(TJ-MT 00002457420188110106 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO DOCUMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS PELA EMPRESA DEMANDADA –

MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, havendo dúvida quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato, imprescindível realização da prova pericial grafotécnica, para o correto deslinde do feito, cuja determinação pode ser inclusive de ofício pelo Juízo e, caso entenda, pela apresentação documentos originais, nos termos do preceito do artigo 370 do CPC, para que a tutela jurisdicional seja prestada com segurança jurídica.

(N.U 1007813-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ARTIGO 370, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o julgador, com base no livre convencimento motivado, pode determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a realização das provas que entender necessárias ao julgamento do mérito.

2. Na hipótese, diante da justificativa apresentada pelo magistrado que, no poder instrutório que lhe é conferido, concluiu pela necessidade de elucidar divergência existente entre a prova produzida em outro processo e a perícia oficial do Estado de Mato Grosso, não se verifica impedimento para a realização da prova técnica, a justificar a reforma da decisão.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1021842-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

Como se vê, em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de dívida,
caso haja dúvidas quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato, sendo esta impugnada, revela-se imprescindível realização da prova pericial grafotécnica,
para o correto deslinde do feito,
cuja determinação pode ser dada, inclusive, de ofício nos termos do preceito do artigo 370 do CPC, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada com segurança jurídica.

Dessa forma, havendo necessidade de produção de provas seja oral ou pericial, tal situação não possibilita o julgamento antecipado da lide, ressaltando ademais, que no presente caso,
nem todos os contratos juntados aos Autos a assinatura impugnada pode ser submetida a prova grafotécnica
,
tendo em vista que além dos contratos que contém a assinatura impugnada,
há também contrato digital
de modo que cabe ao Banco
o direito de produzir prova acerca da sua eventual autenticidade pelos meios legalmente admitidos,

razão pela qual, a necessidade, a meu ver, da realização da audiência requerida pela Instituição Financeira,
necessária, também no caso, para colher o depoimento pessoal do Autor,
já que o mesmo sustenta que não firmou referido contrato digital
, assinado digitalmente mediante encaminhamento de self.

Vale, ainda, ressaltar que a produção de prova oral foi pleiteada por ambas as partes, sendo que o julgamento antecipado da lide ao fundamento de que o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373 do CPC, implica em cerceamento de defesa ensejando o reconhecimento de nulidade da sentença.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso para acolher o pedido de nulidade da sentença em decorrência de cerceamento de defesa

determinando o retorno dos Autos à comarca de origem para a regular seguimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024